Tribunal: STF
Processo: HC 213583
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de restabelecimento da prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 730.246, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



3. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) concedeu ordem de habeas corpus a fim de assegurar “ao paciente o benefício da prisão domiciliar, contanto que este permanecesse em sua residência 24 horas por dia, apenas se ausentando para diligências estritamente médicas ou mediante prévia autorização judicial”.



4. Ocorre que, na sequência, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP foi informado que, “de acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado em 21/02/2022, por volta da 01h00, o sentenciado se envolveu em acidente automobilístico (capotamento), na Rodovia SP 294, Km 543, em área rural de Iacri/SP”. Sendo assim, o magistrado “revogou a prisão domiciliar do paciente, determinando sua reinserção em regime fechado de cumprimento de pena”.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 730.246, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente faz jus à prisão domiciliar, pelos seguintes argumentos:



    a) O paciente possui Ascite Abdominal grave, devido a Cirrose Hepática Crônica (CID K746), com grande circulação colateral visível no abdômen



    b) O paciente possui Derrame Pleural grave, além de possuir EDEMA DE BOLSA ESCROTAL E EDEMA PENIANO – situação extrema com formação de Crosta no Escroto



    c) Após a ocorrência do acidente, o paciente apresenta grave trauma no TORAX e CRÂNIO, atestado por laudo médico (...) onde é apontado pelo próprio médico a necessária permanência em residência, ante o quadro clínico grave que se encontra o paciente



    d) O paciente faz uso de constante medicação (Aldactone 25mg, furosemida 40mg e omeprazol 20mg), Espironolactona (diurético poupador de potássio que impede que o organismo absorva muito sal e previne que os níveis de potássio fiquem muito baixos), Furosemida (medicamento diurético, intensificador da excreção de urina e sódio pelo organismo. É um inibidor de indicação e, consequentemente, uso na remoção de edema devido a problemas cardíacos, hepáticos ou renais)



    e) O paciente somente se ausentou de sua residência uma ÚNICA vez, ante a extrema necessidade de auxiliar o irmão que se encontrava isolado, tendo em vista o horário noturno (23:00 à 01:00), não havendo outra alternativa, pois tentou contatar terceiros sem obter nenhuma resposta”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “[s]eja restabelecida a PRISÃO DOMICILIAR”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da execução:



    “O sentenciado cumpria pena em regime fechado na Penitenciária de Presidente Bernardes, quando foi beneficiado, nos autos do HC n° 2110491-11.2021.8.26.0000, com a prisão domiciliar mediante a condição de permanecer em sua residência 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao seu tratamento médico. 



    Ocorre que, de acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado em 21/02/2022, por volta da 01h00, o sentenciado se envolveu em acidente automobilístico (capotamento), na Rodovia SP 294, Km 543, em área rural de Iacri/SP (fls. 423/424). 



    Por ora a justificativa apresentada pelo sentenciado às fls. 429/439 não pode ser acolhida, porquanto, como bem ponderado pelo Ministério Público, ‘a alegação do Sentenciado no sentido de que teve que se ausentar de sua residência para prestar socorro mecânico ao irmão que estava com o carro quebrado na rodovia chegando na cidade de Bastos-SP, não justifica o descumprimento da condição estabelecida para o PAD, porque não guarda nenhuma relação com a exceção prevista quando da concessão do PAD. Além do que, o socorro mecânico em questão, por implicar em esforço físico absolutamente incompatível a condição de saúde do sentenciado, deveria ter sido prestado de sua própria residência, mediante o acionamento, por telefone, de qualquer serviço de guincho ou socorro mecânico 24 horas (...)’. 



    Sublinhe-se mais uma vez o desrespeito da ordem concedida pelo E. TJ/SP, porquanto o sentenciado somente poderia se ausentar de sua residência, fora das hipóteses para tratamento de sua saúde, após ‘prévia autorização judicial’. A situação supostamente alegada pelo sentenciado para deixar sua residência, durante a madrugada, não era dotada de urgência a ilidir a ordem de habeas corpus. 



    Diante desse contexto, evidenciado está que o sentenciado descumpriu condição que lhe foi estabelecida para o cumprimento da pena no regime de prisão domiciliar. 



    Por fim, deve ser consignado que o acidente se deu em 21.02.2022 e o sentenciado já recebeu tratamento médico, estando em alta, hemodinamicamente estável, necessitando apenas de acompanhamento médico. 



    Assim, para regularização dos autos, susto cautelarmente a PAD outrora deferida, fixando-se, por ora, o regime fechado.” 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator